Tribunal: CARF
Processo: 10580.726706/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.726706/2014-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JAIME RIBEIRO DE ARAUJO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 3/6), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2011. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$7.338,65 para
saldo de imposto a pagar de R$13.449,77. A notificação noticia a infração de omissão de
rendimentos recebidos da Fundação Petros.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 24/7/2014, a NL foi objeto de impugnação, em
21/8/2014, às fls. 2/18 dos autos, na qual o contribuinte contestou a autuação, alegando que os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726706/2014-89
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726706/2014-89

rendimentos tidos por omitidos seriam isentos por se tratar de rendimentos de aposentadoria
pagos a portador de moléstia grave.
Antes do julgamento, a autoridade lançadora examinou a possibilidade de revisão
de ofício do lançamento (art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, com a redação dada pelo art. 1o da
IN RFB n° 1061 /2010), tendo concluído, à vista de documentação comprobatória juntada pelo
contribuinte à impugnação, pela manutenção do lançamento, como consignado no Termo
Circunstanciado/Despacho Decisório de fls. 59/62.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou-a improcedente (fls. 71/74).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/8/2018 (fl. 77), o contribuinte, em
13/9/2018 (fl. 89), apresentou recurso voluntário, às fls. 90/114, alegando que teria sido mal
orientado quanto ao documento comprobatório a ser apresentado. Indica a juntada de novo laudo
médico na forma exigida pela Receita Federal do Brasil.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos pelo recorrente, os quais ele alega
seriam isentos, uma vez que provenientes de aposentadoria e pensão e por ser ele portador de
moléstia grave. Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida apontaram como
fundamento para manutenção da exigência a falta de apresentação de laudo médico oficial.
Em seu recurso, além de outros documentos, o recorrente junta laudos de fls. 106
e 112.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.750 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726706/2014-89

O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior à impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos.
Os laudos médicos apresentados na fase recursal foram emitidos pelo profissional
emitente do laudo médico de fl.8 e apontam o início da doença em maio de 2011. Os demais
documentos juntados não são laudos médicos oficiais e, como já indicado nas decisões
proferidas nestes autos, não se prestam a fazer a prova exigida.
Dessa feita, não há como se reconhecer a isenção para os rendimentos recebidos
pelo recorrente no ano-calendário 2010, objeto destes autos, uma vez que o laudo médico oficial
aponta o início da doença em maio de 2011.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital